Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731265-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: QA2 SUB PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desentranhamento – Documento – Juntada Tardia – Contrapor Argumento Articulado em Contestação – Autorização Legal – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reformar a decisão por meio da qual foi indeferido o pedido do ora agravante de desentranhar documentos juntados aos autos pela agravada. Segundo a empresa recorrente, o artigo 435 do Código de Processo Civil permite a juntada extemporânea de documentos apenas de maneira excepcional, para refutar fatos novos. Não sendo esse o caso do processo de origem, pede o desentranhamento das provas apresentadas apenas em réplica. Diante do risco de julgamento do processo principal, sem que tenham sido descartadas as provas extemporaneamente apresentadas, pede a concessão da tutela antecipada. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao menos em uma análise de cognição sumária, anoto que as provas juntadas aos autos buscam contrapor as alegações tecidas pela ré, em sede de contestação. As fotos e os áudios buscam demonstrar que os fatos narrados pela empresa ré não são verdadeiros. Nesse sentido, os documentos podem, sim, ser admitidos, nos estritos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Admite-se a juntada de documentos novos, no momento da apresentação da réplica, desde que necessários para contrapor os argumentos tecidos em sede de contestação. No mesmo sentido, já se manifestou esse Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. ART. 350 E 435 CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É permitida a juntada de documentos com a réplica, especialmente quando visa contrapor alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito deduzido pela parte adversa na contestação, à luz do disposto no art. 350 do CPC. 2. O art. 434 do CPC prevê que cabe à parte colacionar aos autos, na primeira oportunidade (petição inicial ou contestação), os elementos necessários para comprovar suas alegações, sob pena de preclusão. Todavia, o art. 435 do CPC permite a juntada, a qualquer tempo, de documentos novos, "quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". 2. No caso vertente, a justificativa apresentada pela parte agravante para juntada de documentos em réplica se amolda nos citados dispositivos, pois, à luz da boa-fé, denota-se que a juntada tardia dos documentos não se deu de forma ardilosa ou maliciosa de modo a criar tumulto processual, mas tinha como finalidade reforçar provas já apresentadas anteriormente, as quais tiveram sua força probandi questionadas em impugnação aos embargos à execução. 5. Recurso provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1719835, 07084233320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023.) Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator